Tribunal: TJES
Processo: 5000049-56.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000049-56.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA BETZEL DO VALE XAVIER

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO (ERRO GROSSEIRO). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A MATÉRIAS DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO, NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO). INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE MERITÓRIA DE RECURSO NÃO CONHECIDO. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não sendo via adequada para rediscussão de matéria já decidida ou para análise de questões cujo exame foi obstado por inadmissibilidade de recurso anterior.

2. O Acórdão embargado confirmou a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, por reconhecer erro grosseiro na sua interposição contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade sem extinguir a execução fiscal. Se o Recurso de Apelação foi considerado inadmissível e não conhecido, o órgão julgador fica impedido de analisar as questões de mérito nele suscitadas (como prescrição ou nulidade de processo administrativo).

3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUCIANA BETZEL DO VALE XAVIER - ME
contra acórdão desta 1ª Câmara Cível, que não conheceu do recurso de apelação interposto pela embargante, ao fundamento de erro grosseiro na via eleita.

Sustenta a embargante, em síntese (ID. 12276385): a) que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a ocorrência de prescrição intercorrente, por se tratar de matéria de ordem pública; b) que haveria contradição interna no julgado, uma vez que a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade teria natureza terminativa, o que autorizaria o uso da apelação; c) que a decisão seria ainda omissa quanto à alegação de nulidade do processo administrativo fiscal (PAF), diante da ausência de intimação válida. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, para suprir as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões no id. 12331730, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000049-56.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA BETZEL DO VALE XAVIER

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUCIANA BETZEL DO VALE XAVIER - ME
contra acórdão desta 1ª Câmara Cível, que não conheceu do recurso de apelação interposto pela embargante, ao fundamento de erro grosseiro na via eleita.

Sustenta a embargante, em síntese (ID. 12276385): a) que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a ocorrência de prescrição intercorrente, por se tratar de matéria de ordem pública; b) que haveria contradição interna no julgado, uma vez que a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade teria natureza terminativa, o que autorizaria o uso da apelação; c) que a decisão seria ainda omissa quanto à alegação de nulidade do processo administrativo fiscal (PAF), diante da ausência de intimação válida. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, para suprir as omissões e contradições apontadas.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso em comento, as alegadas omissões referem-se a temas de mérito que foram arguidos na Apelação não conhecida, como a prescrição intercorrente, a nulidade do processo administrativo e a natureza da decisão que rejeitou a exceção. Ocorre que o v. Acórdão embargado tratou, exclusivamente, da questão processual atinente à admissibilidade do Recurso de Apelação.

Nesse contexto, se o recurso principal (Apelação) foi julgado inadmissível e, portanto, não conhecido, este Órgão Julgador ficou legal e logicamente impedido de adentrar na análise do seu mérito. Não há, pois, que se falar em omissão no v. Acórdão embargado sobre pontos que não poderiam ter sido analisados em razão do óbice processual intransponível do não conhecimento do recurso principal.

A pretensão da Embargante, em verdade, parece ser a de rediscutir o acerto da decisão que considerou inadmissível a Apelação ou, ainda, forçar uma análise de mérito que foi obstada pela questão processual preliminar. Ambas as finalidades extrapolam os estreitos limites dos Embargos de Declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)